Tribunal: TJMT
Processo: 1036700-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036700-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), WANDERSON DE SOUSA SOARES - CPF: 069.713.561-60 (PACIENTE), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), Ao Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT (IMPETRADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (IMPETRANTE), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (IMPETRANTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON MORAIS COSTA - CPF: 061.599.501-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIANE REIS LIMA DE CARVALHO - CPF: 082.807.412-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA
. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APREENSÃO DE DROGA COM O AGENTE E INDICAÇÃO DE LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE MAIOR QUANTIDADE. VÍNCULO INDICIÁRIO COM O CONTEXTO DE MERCANCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ENQUADRAMENTO POLICIAL NÃO VINCULA A DENÚNCIA MINISTERIAL
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, após ser abordado com uma porção de substância análoga à maconha. A defesa sustenta a atipicidade da conduta e ausência de justa causa, alegando ser o paciente mero usuário, e pleiteia o trancamento da ação penal ou a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecente encontrada em posse direta do paciente e a alegação de que a conduta se restringe ao uso pessoal.

III. Razões de decidir:

3. O trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
é
medida
excepcional, admissível apenas quando constatada, de plano, a atipicidade da conduta, a inocência do acusado ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

4. Embora a quantidade de droga apreendida diretamente com o paciente seja pequena, as circunstâncias do caso
,
notadamente a indicação, pelo próprio agente, do local onde foi encontrada quantidade expressiva de entorpecentes, dinheiro e petrechos de tráfico
,
fornecem indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa) para o exercício da ação penal.

5. A distinção entre as figuras de usuário e traficante demanda análise aprofundada de fatos e provas, providência inviável na via estreita do
writ
,
devendo a tese ser examinada durante a instrução processual sob o crivo do contraditório.

6. O Ministério Público, como titular da ação penal, não está vinculado à classificação jurídica atribuída pela autoridade policial no momento do flagrante, podendo oferecer denúncia com capitulação diversa se vislumbrar elementos para tanto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é
medida
excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. A pequena quantidade de droga apreendida com o agente, por si só, não afasta a justa causa para a ação penal por tráfico, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias fáticas que indicam o envolvimento com a mercancia ilícita.

3. A pretensa desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via estreita do
Habeas Corpus.

4. O Ministério Público não está
adstrito
às conclusões firmadas pela autoridade policial quanto à tipificação do delito, por ser o
dominus litis
.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2º; art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 101.754/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 05/10/2010.

STJ, HC 354109 MG 2016/0103177-1, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
22/09/2016.

STJ, RHC 34262 RS 2012/0229715-9, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
10/03/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado pelos advogados Antônio Bacelar de Albuquerque, Bruno
Cenci
Silva e Tauan Lima Machado, em favor de
WANDERSON DE SOUSA SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente,
atualmente em liberdade provisória
, responde à Ação Penal n. 1002391-82.2025.8.11.0023, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Segundo a narrativa dos impetrantes, o paciente foi abordado durante a "Operação Tolerância Zero", na Avenida Getúlio Vargas, ocasião em que foi encontrada em sua posse uma única porção de substância análoga à maconha. Alegam que, em seu interrogatório policial, o paciente negou o dolo de mercancia, afirmando ser apenas usuário e que havia saído de casa para consumir a droga com um amigo.

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a persecução penal, por ter sido flagrado com ínfima quantidade de maconha; b) inexistência de elementos concretos de mercancia; e c) a própria decisão proferida em audiência de custódia reconheceu a fragilidade dos indícios de tráfico.

Por
fim, requereram a concessão da liminar para suspender a ação penal e, no mérito, o seu trancamento ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

O pedido de liminar foi
indeferido
por este Relator, por não vislumbrar ilegalidade manifesta de plano.

A autoridade coatora prestou as informações de estilo, comunicando o recebimento da denúncia e o regular andamento do feito.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sob o argumento de que o trancamento é
medida
excepcional e que a análise da tipicidade demanda instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n. 11002391-82.2025.8.11.0023 converteu a prisão em flagrante do paciente em liberdade provisória, sob os seguintes fundamentos:

“Ademais,
o flagrado WANDERSON apontou que “pegou” a sua porção de maconha com ele, a indicar a efetiva mercancia.

(...)

De outra banda, em relação a
WANDERSON DE SOUSA
SOARES e LORIANE REIS LIMA DE CARVALHO, embora presente o
fumus
comissi
delicti,

não vislumbro o periculum in mora
, vez que, apesar da gravidade em abstrato da conduta, não restou suficientemente demonstrado a efetiva prática da mercancia pelos flagrados,
o que depende de investigação.
Tal quadro, somado à primariedade, bons antecedentes criminais e residência fixa dos custodiados, não autorizam a decretação de medida extrema.” (sic)

Posteriormente, em
16/10/2025
, ao receber a denúncia pela suposta prática de tráfico atribuída ao paciente, o juízo de origem
rejeitou a tese de absolvição sumária.
Para tanto, fundamentou sua decisão nos seguintes pontos:

“Em que pese a Defesa tenha trazido argumentos significativos, seu pleito não merece prosperar, vez que trouxe
elementos que se confundem com o mérito
e, assim, não são passíveis de análise neste momento processual, porquanto não se vislumbrou nenhuma das hipóteses que levariam à sua absolvição sumária, com supedâneo no artigo 397 do Código de Processo Penal. Ademais, a fase instrutória ainda não foi perfectibilizada, de modo que a produção de outras provas se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos.

Assim, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e estando ausentes as circunstâncias do artigo 395, do mesmo
codex
, RECEBO A DENÚNCIA CONTRA WANDERSON DE SOUSA SOARES, EDENILSON MORAIS COSTA e LORIANE REIS LIMA DE CARVALHO, qualificados na inicial, eis que presentes a
prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, o que configura justa causa para o início da Ação Penal.” (sic)

Segundo a narrativa dos impetrantes, o paciente foi abordado durante a "Operação Tolerância Zero", na Avenida Getúlio Vargas, ocasião em que foi encontrada em sua posse uma única porção de substância análoga à maconha. Alegam que, em seu interrogatório policial, o paciente negou o dolo de mercancia, afirmando ser apenas usuário e que havia saído de casa para consumir a droga com um amigo.

Argumentam, ainda, que o fato de ter sido encontrada maior quantidade de entorpecentes na residência do primo do paciente (Edenilson) não pode contaminar a situação fática individual do paciente, sob pena de responsabilidade penal objetiva e violação ao princípio da individualização da conduta.

Por fim, apontam contradição entre o enquadramento inicial feito pela autoridade policial, que demonstrou dúvida quanto à configuração do tráfico, e a denúncia ministerial, que optou pela imputação do crime mais grave.

De início, cumpre ressaltar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é
medida
excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

"
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." (STF, HC 101.754/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 05/10/2010
)

Na espécie, uma análise, ainda que perfunctória, dos elementos informativos que instruem a inicial acusatória não permite vislumbrar, de forma inequívoca, a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa.

Com efeito, a impetração se
fundamenta
n
o
fato de que
foram
apreendidas
com o paciente
apenas “
01 uma porção de substância similar a maconha
” (Boletim de Ocorrência, Id. 207185606, p. 6). De fato, a quantidade de droga encontrada diretamente em posse do agente é um dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 para diferenciar o usuário do traficante.

Contudo, não é o único, devendo ser analisado em conjunto com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso concreto, as circunstâncias que sucederam a abordagem inicial afastam a possibilidade de se reconhecer,
de plano
, a atipicidade da conduta de tráfico.

Conforme se extrai do depoimento dos policiais militares condutores do flagrante (Id. 207185606, p. 10-15) e do próprio interrogatório do paciente na fase inquisitorial (Id. 207185031), foi o próprio
paciente
quem, após ser abordado, indicou a residência de seu primo, o corréu Edenilson Morais Costa, como o local onde teria adquirido o entorpecente.

A narrativa policial é clara ao descrever que
:
“
durante entrevista com o abordado, fomos informados que este teria
pego
o ilícito na residência do seu primo Edenilson
” (Id. 207185606, p. 10).

Em diligências no local indicado, os agentes públicos
apreender
am
uma quantidade expressiva
de entorpecentes
(
21 (vinte e uma) porções de substância similar a maconha e 01 (um) pedaço
d
e
grande

porte
de substância similar a maconha
,
além de R$

349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) em notas trocadas, uma faca com resquícios
de entorpecentes
e outros objetos (Termo de Apreensão, Id. 207185602).

Posteriormente, com a chegada dos corréus Edenilson e
Loriane
, foi encontrado com o primeiro a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Desse modo, a conduta do paciente não pode ser analisada de forma isolada, como pretende a defesa. A sua indicação precisa do ponto de venda de drogas, onde foi apreendida quantidade relevante de entorpecente já fracionado e pronto para a comercialização, constitui um
elo probatório que, ao menos em tese,
o vincula à atividade de traficância, afastando a alegação de ausência de justa causa.

A tese de que tal vínculo configuraria responsabilidade penal objetiva não se sustenta,
pois,
a acusação se baseia em uma conduta positiva do próprio paciente, que teria revelado a origem do entorpecente, e não em mera presunção por seu parentesco com o corréu.

Esses elementos, ainda que iniciais e sujeitos ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução processual, constituem indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, a distinção entre as condutas de tráfico de drogas e porte para consumo pessoal deve ser feita à luz do disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que
:
"
para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

Trata-se, portanto, de análise que envolve múltiplos fatores e que demanda dilação probatória, sendo inviável sua realização na via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta o exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"
1.A pretendida desclassificação da conduta imputada ao paciente para a infração penal prevista no artigo 28 da Lei 11 .343/2006 é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.”
(STJ - HC: 354109 MG 2016/0103177-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2016)

Ademais, a argumentação de que a decisão proferida em a
udiência de custódia
teria reconhecido a fragilidade da acusação por tráfico não prospera.

O magistrado, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, o fez por não vislumbrar o
periculum
libertatis
, ou seja, o risco que a liberdade do agente representaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Contudo, foi categórico ao afirmar a presença do
fumus
comissi
delicti
, consignando que “
em relação a WANDERSON DE SOUSA SOARES e LORIANE REIS LIMA DE CARVALHO, embora presente o fumus
comissi
delicti, não vislumbro o periculum in mora
” (Id. 207185611, p. 4).

A ausência dos requisitos para a prisão preventiva não se confunde com a ausência de justa causa para a ação penal.

A
discussão
sobre

se
r
o paciente
mero usuário
- por ter

adquiri
do
a droga para consumo próprio
,
ou se possuía algum grau de envolvimento com a atividade de mercancia desenvolvida em conjunto com os corréus
,
é matéria que demanda aprofundada incursão no mérito e dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme
o
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal:
“
Não
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

A existência de indícios mínimos que tornam a acusação plausível é suficiente para legitimar o prosseguimento da ação penal, onde as teses defensivas poderão ser amplamente debatidas e as provas, produzidas sob o crivo do contraditório.

E
m relação à suposta contradição entre o enquadramento inicial feito pela autoridade policial e a denúncia ministerial
,
c
omo bem destacado no parecer ministerial, o enquadramento realizado pela autoridade policial
,
quando da lavratura do boletim de ocorrência
,
em nada vincula a atuação do Ministério Público,
eis
que
é
o titular da ação penal pública e goza de autonomia funcional para a delimitação da tipificação da conduta e posterior apresentação da inicial acusatória.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência
d
o STJ:

“
2
. A jurisprudência consolidou entendimento quanto ao fato de que o Ministério Público não está
adstrito
às conclusões firmadas pela autoridade policial, por ser o dominus
litis.

Precedente.
(
STJ - RHC: 34262 RS 2012/0229715-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2016)”

Nesse contexto, não se pode afirmar, de plano e sem a devida instrução probatória, que a conduta imputada ao paciente é manifestamente atípica em relação ao crime de tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus.

Portanto, não se vislumbrando manifesta atipicidade da conduta, teratologia na acusação ou ausência de lastro probatório mínimo, a manutenção do curso da ação penal é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
WANDERSON DE SOUSA SOARES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025